Tribunal: TJBA
Processo: 0006221-07.2001.8.05.0274
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0006221-07.2001.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
FLAVIO DE OLIVEIRA TINOCO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.INSS. AUSÊNCIA DE RECURSO.
CONDENAÇÃO LÍQUIDÁVEL POR CÁLCULOS ARITIMÉTICOS QUENÃO ATINGIRÁ O LIMITE DE 1.000
SALÁRIOS MÍNIMOS
. PRECEDENTE DO STJ.NÃOCONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos deRemessaNecessárian.º
0006221-07.2001.8.05.0274
, em que são interessados
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e

SILVANIO DE ANDRADE LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em
NÃO CONHECER
daremessanecessária
, de acordo com o voto relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des.
Antonio
Adonias Aguiar Bastos

RELATOR